Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PENA. COMUTAÇÃO. DEFERIMENTO. CADASTRAMENTO. EXECUÇÃO. ORDEM CRONOLÓGICA. PROCESSOS. DETERMINAÇÃO. JUÍZO NATURAL. ORDEM PRIORITÁRIA. ATUALIZAÇÃO. SITUAÇÃO EXECUTÓRIA. REGIME. PROGRESSÃO. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado com o fim de determinar a imediata atualização da situação executória da pena do paciente, após o deferimento de comutação de penas, com a finalidade de apreciação de pedido para progressão de regime.
I. Questão em Discussão
2. A questão em discussão reside em avaliar se resta caracterizado, no caso em concreto, excesso de prazo atribuível à autoridade apontada como coatora, atraso imputável à máquina judiciária ou constrangimento ilegal ao paciente, quanto à atualização da situação executória da pena do paciente, após o deferimento de comutação de suas penas, de modo a viabilizar a apreciação do pedido de progressão de regime ao paciente.
III. Razões de Decidir
3. Verifica-se no processo referência que a tramitação segue curso dentro da normalidade, bem como a existência de grande quantidade de processos cujos dados devem ser cadastrados pelo Juízo da execução, impingindo aos autos referentes ao paciente a permanência em fila de espera por ordem cronológica. 3.1. Tal realidade foi vencida pela determinação da autoridade apontada como coatora, no sentido de inserção dos dados referentes ao deferimento de comutação das penas aplicadas ao paciente, em ordem prioritária de cadastramento e posterior vistas à Defesa e MP para manifestação, evidenciando a diligente atuação do Juízo natural no feito e afastando as alegações defensivas de constrangimento ilegal à liberdade do paciente.
IV. Dispositivo
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.